Tribunal: TJSP
Processo: 2140349-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento da liminar inaudita altera pars e fixação de multa diária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré. Acolhimento. Impossibilidade de cumprimento da medida diante da perda de objeto. Controvérsia quanto à data de expiração do domínio que deve ser apurada com o regular desenvolvimento do contraditório. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.